Tribunal: TJMT
Processo: 1021623-91.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021623-91.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), PAULO DONIZETE DA COSTA - CPF: 018.975.928-33 (EMBARGANTE), EDIMEIA MARIA DE REZENDE - CPF: 018.676.388-35 (EMBARGADO), HELOISA PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 027.961.691-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE DETERMINA O DEPÓSITO DE METADE DO VALOR DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, CUJO MONTANTE CORRESPONDE À MEAÇÃO DA ESPOSA – NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser desprovido os embargos de declaração, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente acerca da não demonstração dos requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual não há falar em omissão.

Assim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1011924-76.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
PAULO DONIZETE DA COSTA
em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que a decisão atacada foi omissa, haja vista não ter abordado os argumentos expostos nas razões do Agravo Interno. Afirmou que não pode ser compelido a depositar o valor apontado na nota promissória, pois não recebeu o numerário.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no ID. 122506478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Paulo Donizete da Costa
interpôs Agravo interno em face da decisão em que indeferi o pedido liminar de efeito suspensivo ao Recuso de Agravo de Instrumento.

Em síntese, o Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que determinou a ele que depositasse o valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), referente a 50% (cinquenta por cento) do valor recebido com a venda de imóvel comum do casal, cujo montante corresponde à meação da Embargada
Edimeia Maria de Rezende
.

Nas razões do Agravo de Instrumento asseverou que o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto ao determinar o depósito sem o devido contraditório e que a antecipação dos valores é medida irreversível. Com isso, requereu o efeito suspensivo à decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido. Em face dessa decisão o Embargante interpôs Agravo Interno, ocasião em que ratificou as razões do Agravo de Instrumento e asseverou que não recebeu o valor apontado e, por isso, não há possibilidade de depositar a meação da Embargada.

O Recurso de Agravo Interno foi desprovido à unanimidade.

O ponto nodal da controvérsia cinge-se na insurgência do Embargante que foi compelido a depositar judicialmente o valor correspondente à meação da Embargada, por ocasião da alienação do bem comum do casal.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Com efeito, inobstante os argumentos judiciosos aduzidos pelo Embargante,
vê-se que não prosperam porque, conforme exposto na decisão objurgada, o Embargante não demonstrou a plausibilidade do direito alegado, além disso, a ordem combatida visa tão somente resguardar a meação futura da Embargada, sem avançar na cota parte do Embargante. Aliado a esse fato, tem-se que o Embargante não conseguiu fazer prova negativa quanto ao recebimento do valor atinente à alienação do bem imóvel.

Da mesma forma, não demonstrou o perigo de dano porque o Embargante se sujeitará tão somente ao depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor obtido com a venda do imóvel que compõe o monte partilhável, com vistas a assegurar o cumprimento da obrigação no momento adequado. No mais, até que prove o contrário, se houve a alienação do imóvel comum ao casal, o Embargante deve depositar o montante correspondente a meação a fim de resguardar a quota parte da Embargada.

Não pode perder de vista que tal medida é eminentemente acautelatória e deve ficar restrita ao depósito em juízo e, por isso, não tem potencial para ocasionar ao Embargante prejuízos graves ou de incerta reparação.

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Interno, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, e, portanto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022